Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714305-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA, PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA e CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA e PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME: “Por meio da petição de ID 186791865, requer a parte exequente a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: ‘O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.’ A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Concedo a derradeira oportunidade para o Exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC” – ID 187107493 dos autos de origem. Os agravantes alegam em síntese que, “considerando a inexistência de exigência da legislação para o deferimento da pesquisa requerido, bem como, a ante a impossibilidade do Agravante de obter as informações patrimoniais da Agravada por vias próprias, não pode este ser prejudicado pela dificuldade na localização de bens, motivo pelo qual, o presente recurso merece acolhimento”. Requerem ao final: “Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão, para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘Sniper’ a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação”. Preparo recolhido (ID 57756940). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. Os agravantes requereram realização de pesquisa pelo sistema SNIPER de possíveis ativos e patrimônios em nome dos executados. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Registre-se que já realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD (ID 154237772 dos autos de origem) e SISBAJUD (ID 146651771 dos autos de origem), infrutíferas. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ‘solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)’ (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1758877, 07217131820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. NÃO HÁ MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. 3. Em atenção aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução que devem nortear a condução do processo, e ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante, sobretudo quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1752585, 07057142520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. ‘3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido’ (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1752744, 07252996320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1739978, 07045424820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem- se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora